Tribunal: TJPA
Processo: 0007371-85.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007371-85.2019.8.14.0130

APELANTE: DOMINGOS MOURA MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO RECURSAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. ONEROSIDADE INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7530/2023 - QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa.

Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007371-85.2019.8.14.0130

AGRAVANTE: DOMINGOS MOURA MACHADO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DOMINGOS MOURA MACHADO em face da decisão monocrática de id. 10623273 que
conheceu e deu provimento ao recurso da autora/apelante para declarar nulo o contrato em questão, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais fixados no importe de R$ 3.000,00 ,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Na origem (id. 9547774), o Autor afirma ser correntista do Réu, mas que foi surpreendido com descontos mensais em sua conta bancária onde recebe seu benefício previdenciário (INSS) de procedência desconhecida, posto que jamais havia realizado tal contratação.

Em contestação (id. 9547779), o banco agravado pugnou pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e inexistência de dano material e moral.

Sobreveio sentença de total improcedência ao id. 9547792.

O Autor/Agravante, então, apresentou recurso de Apelação (id. 9547795) requerendo a reforma da r. sentença para que fosse declarada a nulidade das cobranças em questão e consequente devolução dos valores descontados, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Recurso de apelação julgado ao id. 10623273, pelo que transcrevo a ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO RECURSAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. ONEROSIDADE INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. 10901558), requerendo a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 10925727.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a questão, sobre a possibilidade de majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), uma vez que o autor/agravante entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado.

Ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor já fixado em R$ 3.000,00 aquando do julgamento da apelação a

título de dano moral deve ser mantido, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pela autora/agravante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida, estando ainda, dentro dos parâmetros fixados por este E. TJEPA em casos semelhantes. Vejamos:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000924-83.2016.8.14.0034 COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA - PA APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA N.º 15.201-A). APELADO: RAIMUNDO LEONARDO DOS SANTOS ADVOGADO: BRUNO RAFAEL LIMA BRASIL (OAB/PA N. 19.041). RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUMINDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. (4805402, 4805402, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0837713-81.2020.8.14.0301 APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: JOSUE DA SILVA MONTEIRO RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃODECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MÉRITO: EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO–INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES A RESTITUIR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em consideração aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições da sentença ora vergastada. (8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido. 2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (11423460, 11423460, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-17)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 02/02/2023